Tribunal: TJMT
Processo: 1024142-42.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024142-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR - CNPJ: 23.369.808/0001-46 (APELADO), GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR - CPF: 079.960.826-26 (ADVOGADO), JOSE MARIA ALVES - CPF: 346.596.841-72 (APELANTE), RAPHAEL LUCAS ACACIO MOREIRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.081.161-28 (APELANTE), RAPHAEL LUCAS ACACIO MOREIRA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.081.161-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. CULPA DO CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU O SINAL DE “PARE”. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por José Maria Alves contra sentença que, nos autos de ação de reparação civil por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito movida pelo GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 13.018,24, acrescidos de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para imputar ao apelante a responsabilidade pelo acidente de trânsito;

(ii) analisar a proporcionalidade e adequação da condenação fixada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano, requisitos comprovados nos autos por meio de boletim de ocorrência, orçamento e fotografias que demonstram a dinâmica do acidente e os danos sofridos pelo veículo associado ao apelado.

O apelante avançou sinalização de parada obrigatória, configurando conduta culposa que gerou o acidente. Ademais, o pagamento parcial da indenização por parte do requerido evidencia o reconhecimento de sua responsabilidade.

A ausência de contraprova técnica ou testemunhal por parte do apelante, especialmente quanto à alegação de excesso de velocidade da condutora associada ao apelado, reforça a suficiência dos elementos probatórios apresentados pela parte autora.

O apelante, devidamente intimado, manifestou desinteresse na produção de outras provas, confirmando a suficiência da documentação constante nos autos.

A condenação fixada em R$ 13.018,24 corresponde à diferença comprovada entre os danos suportados pela parte autora e o valor pago parcialmente pelo apelante, sendo proporcional e adequada.

A sentença encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada, que reconhece a validade do boletim de ocorrência e de outros documentos como prova suficiente para a configuração da culpa no acidente de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por acidente de trânsito pode ser comprovada por meio de prova documental robusta, como boletim de ocorrência e orçamentos, desde que demonstrada a conduta culposa, o nexo causal e os danos.

O reconhecimento parcial do débito pelo réu reforça a configuração da responsabilidade, corroborada pela ausência de elementos probatórios que infirmem a narrativa da parte autora.

A fixação da condenação deve observar a proporcionalidade entre os danos suportados e os valores comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, AC nº 1003109-28.2019.8.26.0361, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 31.08.2022.

·

TJ-MG, AC nº 1000022-29.21801001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
JOSE MARIA ALVES
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da

ação de reparação civil por danos materiais decorrentes de acidente de veículos, que lhe move
GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR
, julgou procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 13.018,24 à parte autora, referente à diferença dos valores pagos, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do desembolso. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante alega que não há provas suficientes para imputar-lhe responsabilidade no acidente, ao argumento de que o boletim de ocorrência é documento unilateral e insuficiente para determinar culpabilidade, por não estar corroborado por perícia, testemunhas ou outras provas e porque a condutora do outro veículo, associada ao apelado, teria contribuído para o acidente ao trafegar em alta velocidade, o que teria sido determinante para a colisão.

Argumenta que o apelado não produziu provas robustas que sustentem o pedido, e que a ausência de perícia e de testemunhas compromete a conclusão sobre a dinâmica do acidente.

Aponta que, conforme o art. 186 do Código Civil, a imputação de culpa exige a comprovação de conduta culposa, nexo causal e dano, o que não teria sido demonstrado no caso.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 256725704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia reside em determinar se há elementos probatórios suficientes para imputar ao apelante a responsabilidade pelo acidente de trânsito que fundamenta a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo apelado.

Acerca da matéria, os arts. 186 e 927 do Código Civil dispõem que a configuração da responsabilidade civil exige a demonstração de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano.

No caso, o boletim de ocorrência e os documentos apresentados pela parte autora foram suficientes para atender a esse requisito, sendo corroborados por orçamento e fotografias que demonstram os danos sofridos pelo veículo associado ao apelado (Id. 256725651 e seguintes).

Do exame, extrai-se que a narrativa dos fatos demonstra que o apelante avançou a sinalização de parada obrigatória, vindo a colidir com o veículo conduzido pela associada do apelado, configurando a conduta culposa necessária para a responsabilização.

Aqui, ressalte-se que o apelante realizou o pagamento de parte do valor devido (R$ 2.241,00), conforme admitido na contestação e comprovado nos autos (Id. 256725679 e seguintes), o que demonstra, de forma inequívoca, o reconhecimento pelo próprio requerido da obrigação de ressarcir os prejuízos decorrentes do acidente, mesmo que de forma parcial, corroborando a responsabilidade atribuída na sentença.

Além disso, insta salientar que o apelante não apresentou elementos capazes de afastar a dinâmica dos fatos narrada pela parte autora, máxime porque a alegação de que a associada do apelado trafegava em alta velocidade carece de comprovação técnica ou testemunhal.

Ademais, o apelante foi devidamente intimado para especificar as provas que pretendia produzir, momento em que se manifestou pela ausência de interesse na produção de novas provas (Id. 256725688), o que reforça a suficiência dos elementos documentais apresentados pela parte autora e inviabiliza qualquer alegação posterior de insuficiência probatória.

A sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada, que reconhece a responsabilidade civil baseada em prova documental robusta, como boletim de ocorrência e orçamento que demonstram os danos e a dinâmica do acidente. A ausência de contraprova por parte do apelante reforça a validade da decisão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE VIAS URBANAS SINALIZADO – PLACA DE "PARE" – Conjunto probatório dos autos que aponta para conduta culposa (imperita, imprudente ou negligente) do réu em contrariedade à sinalização e preferencial de tráfego por ela determinada no local – Colisão entre automóveis causada pelo desrespeito à preferencial da via – DANOS MATERIAIS – REPARO DA AUTOMÓVEL – Manutenção da condenação – Valor dos reparos que superam o valor do automóvel – Condenação calculada com base no valor de mercado do bem pela Tabela FIPE – LUCROS CESSANTES – Devidamente comprovados – Condenação do requerido a indenizar o autor pelo período de injusta inatividade – Cálculo realizado pelos valores médios auferidos pelo autor antes do acidente – Pagamento até a data do adimplemento da indenização por danos materiais – Sentença integralmente mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento” (TJ-SP - AC: 10031092820198260361 SP 1003109-28.2019.8.26.0361, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 31/08/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO. CULPA DO MOTORISTA QUE NÃO OBEDECEU O SINAL DE PARE. CONFIRMAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR COMPATÍVEL. MANUTENÇÃO. Se no cruzamento o motorista que tinha em sua frente o sinal de pare, não obedece a sinalização e causa acidente, é obrigado a indenizar. Nas manobras de transposição de via, cabe ao motorista observar com atenção o fluxo de veículos antes cruzar a pista, sobretudo em se considerando a sinalização de parada obrigatória, sendo redobrada a atenção e cautela nesta circunstância. O valor dos danos morais será mantido, quando se mostrar proporcional e razoável” (TJ-MG - AC: 10000222921801001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2023).

Por fim, o valor fixado na sentença (R$ 13.018,24), acrescido de juros e correção monetária, decorre da diferença comprovada entre os danos efetivamente suportados pela associada do apelado e o valor pago parcialmente pelo apelante. Não há indícios de excesso ou desproporcionalidade no montante fixado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025